Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. DECRETO-LEI 911/69. APREENSÃO DO BEM. INDEVIDA. COMUNICAÇÃO DO ACORDO. INEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação em ação de busca e apreensão de veículo em que autor se insurge contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em virtude da realização acordo extrajudicial anterior à propositura da demanda, não noticiado na inicial. Determinada e efetivada a apreensão do veículo, restaram admitidos os danos morais, os quais foram pleiteados em reconvenção.
2. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

3. Firmada a existência de acordo extrajudicial e tendo havido busca e apreensão do veículo dado em garantia, nos termos da DL 911/69, poderá o juízo determinar aplicação da multa prevista no artigo 3o, § 6o do referido decreto.
4. A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, Súmula n. 297/STJ e arts.186 e 927 do CC, tendo em vista o risco da atividade desenvolvida. Basta a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pela consumidora, para fins de reparação de danos.

5. É cabível compensação por dano moral quando a parte tem seu bem apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão sem que estivesse em mora, tendo sido exposta a situação vexatória por parte do preposto da instituição financeira durante o cumprimento da medida constritiva, resultando na privação do uso do veículo.

6. Negou-se provimento ao apelo.